Tribunal: TJES
Processo: 5007082-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007082-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença. A exequente alega contradição e omissão quanto à preclusão da prova pericial e prejuízo na substituição da garantia (dinheiro por imóvel). As empresas executadas alegam omissão quanto à distinção do Tema 677 do STJ e incidência de juros de mora (CC, arts. 389 e 395).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à determinação de perícia contábil, ordem de penhora e observância da coisa julgada sobre juros, ou se há mera pretensão de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de liquidação correta do título judicial e a busca pela verdade real sobrepõem-se à alegação de preclusão da prova pericial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, especialmente diante da incapacidade técnica declarada pela Contadoria do Juízo.

A determinação de penhora em dinheiro observa a ordem legal de preferência (CPC, art. 835, I), inexistindo contradição na aplicação do princípio da menor onerosidade.

A discussão sobre a incidência de juros e a aplicação do Tema 677 do STJ encontra óbice na coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 508), uma vez que o título executivo definiu expressamente os parâmetros de congelamento do saldo, impedindo nova análise em sede de cumprimento de sentença.

Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O prequestionamento considera-se ficto na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 508, 805, 835, I, 1.022 e 1.025; CC, arts. 389 e 395.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA CYPRIANO e LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA,
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa executada.

ANGELA MARIA CYPRIANO
, em suas razões, aduz que a decisão é comissa e contraditória, uma vez que: (i) deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão consumativa quanto à prova pericial, visto que as executadas foram intimadas três vezes na origem para apresentar cálculos ou requerer perícia e mantiveram-se inertes; (ii) a decisão viola a ordem processual e premia a desídia das devedoras, além de omitir que a Contadoria do Juízo apenas não realizou o cálculo por falta de estrutura de pessoal e (iii) a substituição da garantia (dinheiro por imóvel) não traz prejuízo às executadas, pois o imóvel já lhes pertence, havendo contradição com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Por seu turno,
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA e outra,
em seu aclaratório, alega a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não enfrentou o argumento de distinção (
distinguishing
) quanto ao Tema 677 do STJ e, ainda, acerca da incidência dos artigos 389, 395 e 406 do Código Civil, pois o mero depósito em garantia não elide a mora.

Contrarrazões apresentadas por ambas embargadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007082-27.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: ANGELA MARIA CYPRIANO

EMBARGADA/EMBARGANTE: LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA e outras

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA CYPRIANO e LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA,
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa executada.

ANGELA MARIA CYPRIANO
, em suas razões, aduz que a decisão é comissa e contraditória, uma vez que: (i) deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão consumativa quanto à prova pericial, visto que as executadas foram intimadas três vezes na origem para apresentar cálculos ou requerer perícia e mantiveram-se inertes; (ii) a decisão viola a ordem processual e premia a desídia das devedoras, além de omitir que a Contadoria do Juízo apenas não realizou o cálculo por falta de estrutura de pessoal e (iii) a substituição da garantia (dinheiro por imóvel) não traz prejuízo às executadas, pois o imóvel já lhes pertence, havendo contradição com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Por seu turno,
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA e outra,
em seu aclaratório, alega a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não enfrentou o argumento de distinção (
distinguishing
) quanto ao Tema 677 do STJ e, ainda, acerca da incidência dos artigos 389, 395 e 406 do Código Civil, pois o mero depósito em garantia não elide a mora.

Contrarrazões apresentadas por ambas embargadas pelo desprovimento do recurso.

A via em questão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constitui recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

E, analisando detidamente as razões de ambas as partes, tenho que a pretensão é eminentemente infringente, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Acerca dos embargos opostos por
ANGELA MARIA CYPRIANO,
a citada parte sustenta omissão quanto à preclusão da prova pericial, argumentando que as executadas perderam a oportunidade de requerer a prova na primeira instância.

Sem razão. O acórdão foi claro e fundamentado ao consignar que
"o cumprimento de sentença pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível"
e que
"há fundada controvérsia sobre o valor exato da condenação"
.

O julgado enfrentou a questão ao decidir que a liquidação correta do título se sobrepõe à alegação de preclusão quando há risco de enriquecimento sem causa e quando a própria Contadoria Judicial declara sua incapacidade técnica para apurar o
quantum
. O fato de o Contador alegar falta de estrutura apenas corrobora a necessidade de nomeação de
expert
para garantir a segurança jurídica da execução.

Quanto à garantia, não há contradição. O acórdão aplicou expressamente a ordem legal de preferência do art. 835, I, do CPC, restaurando a penhora em dinheiro por ser o ativo de maior liquidez. A discordância da parte quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 CPC) em detrimento do interesse do credor é matéria de mérito, devidamente sopesada e decidida pelo Colegiado.

Acerca da segunda via aclaratória, verifico que as empresas embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema 677 do STJ, sustentando que o título judicial congelou apenas o saldo contratual, e não os juros da mora processual.

Novamente, não vislumbro o vício apontado. O acórdão enfrentou diretamente a tese, afastando-a com base no pilar da coisa julgada material. Constou expressamente no voto condutor:

"A autoridade da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 508) torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo a reabertura da discussão sobre os consectários legais na fase de cumprimento de sentença quando o título executivo judicial transitado em julgado os fixou de maneira expressa."

Este Órgão Fracionário, então, interpretou o título executivo e concluiu que este determinou o congelamento do saldo devedor "
apenas em relação a incidência de juros, considerando a data (...) de fevereiro de 2014
". Se as embargantes entendem que a interpretação dada pelo Colegiado ao título ou à extensão da coisa julgada está equivocada, trata-se de
error in
j
udicando
, insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a rebater, artigo por artigo (CC, arts. 389, 395), teses que foram logicamente superadas pelo fundamento central da coisa julgada.

Assim, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram apreciadas. O que pretendem as partes é a revisão do julgado para fazer prevalecer suas próprias teses — a exequente buscando evitar a perícia e manter a penhora de imóvel; as executadas buscando a incidência de juros que o título afastou.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria se considera prequestionada com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida, como ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)